Tribunal: TJDFT
Processo: 0012881-63.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SEMI-IMPUTABILIDADE. LAUDO PERICIAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gradação da causa de diminuição da pena referente à semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do Código Penal) é definida conforme o grau de incapacidade do acusado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, especificado em laudo realizado por perícia médica.
2. O patamar máximo de redução de 2/3 (dois terços), pleiteado pela Defesa, somente poderia ser aplicado se a perícia médica tivesse constatado a semi-imputabilidade do acusado em grau elevado, o que não ocorreu na espécie.
3. Recurso conhecido e não provido.